Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vistos etc. Aferido que a agravada lograra evidenciar sua contemplação com o benefício da gratuidade de justiça em oportunidade anterior à condenação ao pagamento das custas finais que a alcançara nestes autos1, inviável que lhe seja debitado o recolhimento dos emolumentos no vertente agravo. Destarte, plasmado que à agravada fora assegurada a benesse da gratuidade de justiça via de decisão que irradiara efeitos à execução de título extrajudicial subjacente (feito no 0727714-21.2020.8.07.0001), arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 34637619, p. 09 (fl. 174), Agravo de Instrumento no 0730350-26.2021.8.07.0000.